Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13o PARA O § 9o. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da lesão corporal, por meio de conjunto probatório coeso, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidas às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo – podendo, a depender do contexto fático, validamente lastrear o decreto condenatório.
3. Evidenciada a ocorrência de crime de lesão corporal leve, praticado contra mulher por violência de gênero (subjugando-a em razão de sua condição feminina), afasta-se o pleito de desclassificação da qualificadora prevista no § 13o do art. 129 do CP para a conduta do § 9o do mesmo dispositivo. 3.1. Na hipótese dos autos, trata-se de crime cometido na residência conjugal, sendo motivado por ciúmes, em evidente demonstração de menosprezo ao gênero da ofendida.
4. Recurso conhecido e desprovido.